Tribunal: TJBA
Processo: 8047127-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047127-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA SANTANA e outros (3) Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO DOMICILIAR COM TRATAMENTO AMBULATORIAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente declarado inimputável por laudo pericial judicialmente homologado, questionando a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da constatação de retardo mental moderado e da incapacidade de compreender o caráter ilícito da conduta praticada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação da inimputabilidade do agente é suficiente para revogar a prisão preventiva; e (ii) saber se é possível a substituição da custódia por medida terapêutica alternativa, especialmente tratamento ambulatorial com regime de prisão domiciliar. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a condição de inimputável, pois não há possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade, sendo cabível a aplicação de medida de segurança. 4. A prisão cautelar em tais casos configura constrangimento ilegal, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os preceitos da Lei nº 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023. 5. O laudo pericial recomendou tratamento ambulatorial, compatível com o modelo de atenção psicossocial adotado pela política nacional de saúde mental. 6. O paciente possui residência fixa e vínculos familiares, não havendo indicativos de necessidade de internação psiquiátrica. 7. A concessão de prisão domiciliar, associada ao acompanhamento em CAPS, é medida adequada para assegurar tratamento contínuo e preservar os direitos fundamentais do paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e determinar a substituição por prisão domiciliar, condicionada a tratamento ambulatorial em CAPS e outras medidas cautelares especificadas. · Tese de julgamento: “1. A constatação de inimputabilidade por laudo pericial homologado judicialmente afasta a legitimidade da prisão preventiva. 2. A medida de segurança deve observar os princípios da dignidade, proporcionalidade e a política antimanicomial vigente. 3. A prisão domiciliar com tratamento ambulatorial em CAPS é alternativa adequada à internação para pacientes com retardo mental moderado.” · Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CP, art. 26; CPP, art. 317; Lei nº 10.216/2001, art. 4º. · Jurisprudência relevante citada: TJGO, HC nº 5401477-42.2024.8.09.0000, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047127-06.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados Liz Glorisman Ramos Santos, Evelyn Nadine Silva Santos e Fernando Antonio dos Santos Leite, em favor do paciente Douglas Nunes de Oliveira Santana, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ordem e, no mérito, CONCEDER, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA